Tribunal: TJDFT
Processo: 0001926-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001926-11.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WIEDON MENDES BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da impossibilidade de intimação pessoal do réu, que está em local incerto e não sabido (ID 26017821), intime-se sua Defesa constituída, na pessoa do advogado subscritor do termo de apelação de ID 26017970, Dr. Marcelo Diniz, OAB 23.442, para que no prazo improrrogável de 8 (oito) dias, acoste as razões do recurso. Advirta-se o d. causídico que eventual decurso do prazo em branco, implicará na nomeação da Defensoria Pública para assistir o réu, seguindo-se comunicação à Seccional da OAB, para as providências que reputar cabíveis, bem como ao Ministério Público, para os fins do artigo 265 do Código de Processo Penal. Atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. Certificado o decurso do prazo sem manifestação, voltem conclusos. Brasília -, 21 de junho de 2021 17:19:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora